Tribunal: STF
Processo: ARE 1508399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA ISENÇÃO DE IPVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEFICIENTE FÍSICO. NOVO ATO NORMATIVO. LIMITAÇÃO DOS CASOS. FORTES INDÍCIOS DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL. DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO APELATÓRIA.



    - A revogação de benefícios fiscais acarreta, como já reconhecido em casos símiles pelo STF, a majoração indireta do tributo, devendo, portanto, observância ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal.



    - “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (STF. RE 564225 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, “b”, “c” e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No Estado da Paraíba, a isenção do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é regulada pela Lei nº 11.007/2017 que, em seu artigo 4º, assim dispõe: [...]



    Por seu turno, o Regulamento do IPVA foi aprovado por meio do Decreto Estadual nº 37.814/2017, o qual foi alterado pelo Decreto Estadual nº 40.959, de 28 de dezembro de 2020, cujo teor abaixo se transcreve (grifo nosso): [...]



    Na mesma senda, a Portaria SEFAZ nº 176, de 30/12/2020, alterou o art. 8º da Portaria nº 00308/2017/GSER, acrescendo a alínea "d" ao inciso I do "caput", nos seguintes termos: [...]



    Verifica-se que, no presente caso, o indeferimento da isenção tributária referente ao IPVA do exercício de 2021 ocorreu porque o autor não preencheu os novos requisitos estabelecidos pelo Decreto nº 40.959/2020 e pela Portaria 176/2020, os quais passaram a exigir que as pessoas com deficiência, para fazerem jus ao benefício, deveriam comprovar que o veículo fora adaptado e customizado para sua situação de deficiência física, conforme regulamentação a ser editada pelo Secretário de Estado da Fazenda, ou que sua deficiência os tornavam totalmente incapazes de dirigir veículo automotor.



    Todavia, a revogação de benefícios fiscais, como acabou por ocorrer in casu, redunda na majoração indireta do tributo, devendo, portanto, observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente